Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003670-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), COMPACT MAQUINAS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.769.644/0001-77 (AGRAVADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que, se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e HOTEIS GLOBAL S/A,
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único
00181222820188110041
), proposta
por COMPACT MAQUINAS EIRELI - EPP

nos autos da “
Recuperação
Judicial
” requerida pelas agravantes

(Número
Único 11427-58.2018.8.11.0041), julgou em parte procedente o pedido para ordenar a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 7.243,85 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual se obrigaram as agravantes no consórcio “Marechal Rondon”, constituído pelas agravantes (75%), crédito que restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas (cf. Id. no 119989046).

As agravantes defendem que o valor integral do crédito existente em favor da agravada (R$ R$ 7.243,85) deve ser submetido à recuperação judicial e não apenas proporcionalmente à sua cota-parte, pois, nos termos da Lei no 6.404/1976, o consórcio formado por empresas diversas não é dotado de personalidade jurídica própria, não sendo, portanto, titulares de direitos e obrigações, cuidando-se o consórcio “
tão somente de um acordo formalizado entre as partes
(consorciadas)” - (cf. Id. no 1119989042 - pág. 7), ademais, que já haviam informado o Administrador Judicial “
que a consorciada líder, ora ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES, assumiria a totalidade de direitos, obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras relativas aos consórcios
” (cf. Id. no 1119989042 – pág. 8), destacando que, “
firmou com as demais empresas componentes dos respectivos consórcios memorando de entendimento
” em que assumiu a integral responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 1119989042 – pág. 9); alegam, ainda, que, a constituição do consórcio tinha fim específico, qual seja, a participação em licitações e contratação com o Poder Público, e, nos termos do art. 33 da Lei no 8.666/93, há responsabilidade solidária “
dos integrantes pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
” (cf. Id. no 1119989042 – pág. 11).

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que

“
seja reincluído o crédito pertencente à (agravada) no valor (integral do débito
” (cf. Id. no 1119989042 – pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 120324487 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 123140496, a agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 126841205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, a “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei no 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§1o. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e
transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há
é a presunção de solidariedade
entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade
quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 1119989042 – pág. 9), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no ano de 2017, e “
embora a recuperanda
tenha concordado com o valor apresentado pela parte impugnante, verifico que no "CONTRATO DE CONSTITUÍÇÃO DE CONSÓRCIO" (fls. 85/87), a cota parte da recuperanda ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA corresponde à proporção de 75%, resultando no valor de R$ 7.243,85(sete mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sendo que este deve ser o valor a ser habilitado, tendo em vista que representa o valor equivalente a participação da devedora no consórcio
”
(cf. Id. no 119989046); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio
“Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei no 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022